Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728645-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA DECISÃO Conforme ofício (id. 74435868), constata-se que, em 24/7/2025, foi prolatada sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença de origem, com base no art. 924, II, c/c os arts. 513 e 771 do CPC/2015, em razão da penhora integralmente frutífera. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora